Tribunal: TJMT
Processo: 1007449-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007449-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: ALEXANDRINA SEBASTIANA DE MOURA AKAHOSSI, JANICE CONCEICAO FERNANDES, LUZINETE GONCALVES DA SILVA, ANA ANUNCIACAO DA COSTA, ROMILDA FATIMA DE SOUZA, ENIL RITA DE ARRUDA, ANTONIA NAZARIA DE MORAES, DIRCE MARQUES DA SILVA MOREIRA, ANTONIO SEVERINO DA SILVA, MARTA ALVES DA SILVA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Indenização Ordinária de Responsabilidade Obrigacional de no 1021035-34.2016.811.0041, ajuizada por ALEXANDRINA SEBASTIANA DE MORA AKHOSSI, decretou a revelia em face da demandada, ora agravante, além das demais corrés.
Para tanto, a parte agravante alega que não há de se falar em revelia, tendo em conta a falta de determinação da citação pelo Juízo, o qual, equivocadamente, considerou a citação suprida pelo comparecimento espontâneo da ré nos autos.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, em princípio, a matéria em debate não rende ensejo ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não prevê a possibilidade de insurgência em relação à decisão que decretou a revelia.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA DECRETADA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. As únicas decisões impugnáveis mediante o manejo de agravo de instrumento são aquelas explicitadas no art. 1015 do CPC/2015. Assim, considerado que, no sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais, a única conclusão possível é no sentido de que a decisão que decretou os efeitos da revelia não se encontra dentre as hipóteses previstas em lei, e, corolário lógico é o respectivo não conhecimento do presente agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70082984568, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 09-03-2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO DE DECRETO DE REVELIA INDEFERIDO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. As únicas decisões impugnáveis mediante o manejo de agravo de instrumento são aquelas explicitadas no art. 1015 do CPC/2015. Assim, considerado que, no sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais, a única conclusão possível é no sentido de que a decisão que entendeu pelo indeferimento do pedido de decretação dos efeitos da revelia formulado pelo agravante não se encontra dentre as hipóteses previstas em lei, e, corolário lógico é o não conhecimento do presente agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70083888651, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 18-02-2020)
Assim, em que pese a urgência alegada, há fundada dúvida sobre a admissibilidade do recurso, sendo medida de rigor, o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora